Tribunal: TJDFT
Processo: 0006329-06.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade quando o grau de censura do comportamento excede aquele inerente ao tipo penal (valoração negativa justificada, no caso, devido às múltiplas agressões). Do mesmo modo, a prática do delito diante da legítima recusa da vítima em manter relações sexuais é fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial dos motivos do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.